Tribunal: TJPA
Processo: 0006699-04.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006699-04.2011.8.14.0051

APELANTE: I BATISTA LEMOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO INTEGRADO DE APOIO PROFISSIONAL, MATERNIDADE DO POVO, PROSAUDE ASSOC BENEF DE ASSIST SOCIAL HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO. NOTAS FISCAIS E ORDENS DE SERVIÇO SEM COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EMPENHO E CONTRATO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Aguiar e Rebelo Ltda IBL Refrigeração contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida em ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará. A empresa alegava prestação de serviços de refrigeração ao Hospital Regional do Oeste do Pará nos anos de 2007 e 2009, pleiteando a abertura da fase instrutória e a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios mínimos para autorizar a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento da ação de cobrança para instrução probatória quanto à efetiva prestação dos serviços supostamente realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática não impõe nulidade ao julgamento, desde que o conteúdo decisório seja suficientemente fundamentado, conforme precedentes do STJ.

As notas fiscais juntadas pela empresa não possuem assinatura de recebimento, sendo, portanto, insuficientes para comprovar a prestação de serviços, por se tratarem de documentos unilaterais.

As ordens de serviço apresentadas referem-se apenas ao ano de 2007, não comprovam execução, e são em sua maioria desprovidas de identificação do servidor requisitante.

O ofício da SESPA não demonstra relação contratual com o Estado, tampouco a existência de licitação ou nota de empenho, elementos essenciais à realização de despesas públicas.

A ausência de empenho, contrato ou outro documento hábil compromete a pretensão de cobrança, nos termos dos arts. 58, 60 e 63 da Lei nº 4.320/64.

Inexistindo início de prova suficiente, descabe a abertura de fase instrutória, sobretudo diante do ônus probatório da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado do Tribunal sobre a necessidade de prova da efetiva execução dos serviços cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notas fiscais assinadas, ordens de serviço comprovadamente executadas, contrato formal ou nota de empenho impede o reconhecimento do crédito pleiteado em ação de cobrança contra o Estado.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, sendo inadmissível a reabertura da instrução sem o mínimo de prova documental.

A simples reiteração de argumentos já enfrentados em decisão monocrática não invalida o acórdão se houver fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 4.320/64, arts. 58, 60, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AC 0000220-49.2005.8.14.0004, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.02.2023; TJPA, AC 0000013-89.2001.8.14.0004, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.04.2019; TJPA, AC 0006114-96.2013.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006699-04.2011.8.14.0051

AGRAVANTE:
AGUIAR E REBELO LTDA IBL REFRIGERAÇÃO

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24490778)

interposto por
AGUIAR E REBELO LTDA IBL REFRIGERAÇÃO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23703663 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a r. decisão monocrática merece ser reformada com a procedência da apelação para cassar a sentença vergastada e determinar o prosseguimento do feito originário com a abertura da fase instrutória para que surta seus jurídicos efeitos.

Menciona jurisprudências pátrias para afirmar que os argumentos apresentados em sede decisória não são suficientes para afastar a abertura da fase instrutória.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25277951), na ocasião o agravado reafirma a ilegitimidade passiva, bem como a não comprovação dos fatos constitutivos do direito do agravante.

Por fim, requer que seja negado provimento ao Agravo Interno interposto pela parte autora, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23703663):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da comprovação ou não, pelo autor, da efetiva prestação dos serviços alegados.

A empresa Apelante alega que realizou serviços de refrigeração no Hospital Regional do Oeste do Pará em 2007 e 2009, sem, contudo, ter sido paga pelos serviços prestados.

Buscou comprovar essas alegações por meio das Notas Fiscais 0054, de 26/11/2007, e 0052, de 10/09/2009 (ID 20094384), bem como da juntada de 69 (sessenta e nove) ordens de serviços com datas de agosto a novembro de 2007 (ID 20094385, ID 20094386, ID 20094387, ID 20094388 e ID 20094389).

Além disso, aponta que o Ofício nº 2123/2011-GAB/SESPA (ID 20094420) comprova a existência de relação contratual entre a Apelante e o Hospital Regional de Santarém.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que as referidas notas fiscais não foram assinadas, de sorte que não são documentos capazes, por si sós, de atestar a efetiva execução dos serviços nelas descritos, posto que são documentos produzidos unilateralmente.

As ordens de serviço carreadas aos autos trazem o nome do requisitante, no entanto, das 69 (sessenta e nove) ordens de serviço, em apenas 13 consta carimbo identificando o requisitante como servidor da SIAPE. Observa-se, ainda, que todas as ordens de serviços são do período de agosto a novembro de 2007, o que sugere a tentativa ao Apelante de relacioná-las aos serviços constantes da Nota Fiscal nº 0054, daquele ano. Não há, portanto, qualquer ordem de serviço do ano de 2009, que pudesse ser relacionada ao serviço elencado na Nota Fiscal nº 0052.

A despeito do esforço da Apelante, as ordens de serviço, ainda que pudessem ser relacionadas aos serviços listados nas referidas notas fiscais, demonstrariam apenas a solicitação do serviço, não sendo capazes de comprovar sua efetiva execução.

Quanto ao Ofício nº 2123/2011-GAB/SESPA, este traz a informação de inexistência de processo licitatório ou contrato entre o Estado do Pará e a Apelante. Além disso, o Secretário de Saúde afirma que foi informado de que haveriam contratos da Apelante com o Hospital Regional de Santarém, sem, no entanto, apontar quais seriam esses contratos, sua natureza ou período. Especialmente, não faz nenhuma referência à contratação de qualquer serviço específico e, menos ainda, atesta sua execução.

Ademais, é cediço que a Administração Púbica deve seguir procedimentos próprios, regidos pela lei, para adquirir ou locar bens e para contratar a execução de serviços. Nesse aspecto, sabe-se que a realização de despesa pela Administração depende de prévio empenho, sendo este o ato emanado da autoridade competente que cria a obrigação de pagamento, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64.

Nos autos tampouco se encontra qualquer nota de empenho referente aos serviços supostamente prestados.

Destarte, o contexto probatório se mostra insuficiente para dar suporte às alegações do Apelante, uma vez que temos apenas notas fiscais não assinadas, acompanhadas de documentos que não são capazes de atestar a efetiva realização dos serviços nelas elencados.

Nesse sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

PROCESSO Nº 0000220-49.2005.8.14.0004 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM APELADO: M C S DIAS – M TERCEIRO INTERESSADO: FUNDACAO HOSPITALAR VALE DO JARI - FUNVALE RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA APENAS DE NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU, E SEM DATA DE EMISSÃO. ...Ver ementa completaPROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. Preliminar de nulidade: vício na intimação da sentença. A providência já foi tomada no id nº 4578504 - Pág. 2, tendo em vista que determinei o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a correta intimação das partes, o que foi efetivamente cumprido de acordo com os id’s’ nº 12175032 - Pág. 1; 12175035; 12175037; 12175040; 12175041; 12175044 - Págs. 1 e 2. PRELIMINAR PREJUDICADA. Através da presenteação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$19.745,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de venda de gêneros aliment&iac

(TJ-PA - AC: 00002204920058140004, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CESTAS BÁSICAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. DOCUMENTOS INAPTOS A COMPROVAR A ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A AUTORA, ORA APELADA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15, INEXISTÊNCIA DE EMPENHO COM ORIGEM, OBJETO E A IMPORTÂNCIA A SER PAGA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 62 E 63 DA LEI Nº 4.320/64. VEDADA A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar a existência ou não do débito de R$ R$17.118,43 (dezessete mil, cento e dezoito reais e quarenta e três centavos), presente nas Notas Fiscais carreadas aos autos, decorrente de suposto fornecimento de merenda escolar cestas básicas e materiais de expediente. 2. As notas fiscais anexadas aos autos, encontram-se incompletas, posto que não foram assinadas pelo representante do Município, não comprovando, o fornecimento da merenda escolar, cestas básicas e materiais de expediente supostamente contratados. Desse modo, não se pode atribuir ao Município obrigação de pagar débito, quando não restou-se devidamente comprovado a efetiva entrega das mercadorias. 3. De acordo com o art. 373, incisos I, da Norma Processual Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito de sorte que, desse ônus não se desincumbiu satisfatoriamente. 4. Consoante os arts. 60 e 63 da Lei nº 4.320/64 é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, bem ainda, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, devendo constar a origem e objeto do que se deve pagar e a importância a ser paga. 5. No caso em tela, constata-se que não existem elementos de que houve autorização emanada de autoridade competente, em observância ao procedimento licitatório e concorrencial, capaz de vincular o ente municipal à obrigação. Sem o prévio empenho não há como autorizar o pagamento do suposto débito, conforme se extrai do comando previsto nos arts. 60 e 61 da Lei nº 4.320/64. 6. Incube ressaltar, também, que apesar do empenho preceder a despesa, a emissão da respectiva nota pode ocorrer ou não, como determina o § 1º do art. 60 da referida Lei, que permite a dispensa da emissão quando previsto em legislação específica, hipótese esta que não alcança o caso em apreço. 7. Nessa ordem de ideias, não tendo a parte autora, ora apelada, se desincumbido do ônus que é imposto pelo art. 373, I, do NCPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 8. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00000138920018140004 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS APÓCRIFAS. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com os documentos acostados nos autos, não há dúvidas da relação contratual entre as partes, entretanto, é preciso analisar se houve a efetiva prestação dos serviços para que a empresa apelante receba os valores devidos. Ressalto que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens. Dessa forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro. Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas, bem como não foram devidamente assinadas pelo ordenador de despesas e pelo secretário titular da pasta beneficiária com a suposta prestação de serviços, além das notas fiscais anexadas não foram assinadas pelo recebedor, ou seja, se verifica a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço. Destaco que cabe a empresa apelante se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o ente público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado. Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa apelante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal da empresa não deve ser acolhida. Apelação Cível conhecida e improvida. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00061149620138140045 20753723, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não tendo o Apelante de desincumbido do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau, que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a improcedência do pedido inicial devido ao fato de o autor não ter cumprido com o seu ônus probatório.

No presente recurso, reforça o agravante os mesmos argumentos levantados em sede de recurso anterior e analisados na decisão em foco.

Como esmiuçado na decisão monocrática ao norte transcrita, o agravante não comprovou o seu direito. Quando apresentou diversos documentos para sustentar os supostos serviços prestados ao Estado, atenho-me ao fato de que, nenhum deles serve para estruturar o seu pleito, de modo que não há espécie alguma de aceite ou assinatura que demonstre inequívoca a prestação.

Ao pugnar pela abertura da fase instrutória, não segue os requisitos necessários para tal. Sobre isso, é de ciência comum o fato de que o autor deve apresentar lastro probatório mínimo, como contratos, ordens de serviço, comprovantes de entrega, e-mails de aceite, entre outros. A ausência de tais elementos pode levar à improcedência do pedido, sem necessidade de instrução, se não houver controvérsia relevante ou indícios mínimos que justifiquem a produção de provas.

No caso em questão, o que se percebe é que o agravante busca fazer ligações infundamentadas entre os documentos apresentados e a sua ligação com o ente Estatal, que nada teve a ver com as supostas contratações de serviços à época. Desse modo, a manutenção da decisão monocrática proferida é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23703663, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025